Tribunal: TJSP
Processo: 1013857-83.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
SERVIDORA TEMPORÁRIA. Cargo de Varredor. Município de Americana. Prorrogações. Pleito de recebimento de verbas rescisórias. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. A Municipalidade ré deve responder pelo pagamento das verbas rescisórias diante do próprio reconhecimento de que havia saldo de salários e outras verbas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. Ação julgada

Ementa:
SERVIDORA TEMPORÁRIA. Cargo de Varredor. Município de Americana. Prorrogações. Pleito de recebimento de verbas rescisórias. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa afastada. A Municipalidade ré deve responder pelo pagamento das verbas rescisórias diante do próprio reconhecimento de que havia saldo de salários e outras verbas por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013857-83.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, é apelada CLEIDE DOS SANTOS
FALCÃO BELISÁRIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013857-83.2016.8.26.0019 - Voto no 20395
2
VOTO No 20395 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1013857-83.2016.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTE/APELADO:
CLEIDE
DOS
SANTOS
FALCÃO
BELISÁRIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Juíza de 1a Instância: Roberta Virgínio dos Santos
MC
SERVIDORA
TEMPORÁRIA.
Cargo
de
Varredor.
Município
de
Americana.
Prorrogações.
Pleito
de
recebimento de verbas rescisórias. Preliminar de nulidade
por cerceamento de defesa afastada. A Municipalidade ré
deve responder pelo pagamento das verbas rescisórias diante
do próprio reconhecimento de que havia saldo de salários e
outras verbas por ocasião da rescisão do contrato de
trabalho. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença
mantida. RECURSOS DESPROVIDOS.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 528/534, que julgou parcialmente procedente
a ação ajuizada por Cleide dos Santos Falcão Belisário para condenar a
Prefeitura Municipal de Americana ao pagamento das verbas
decorrentes do saldo de 16 dias do mês de julho de 2015, com reflexo no
adicional de insalubridade (20%), férias proporcionais de 12/12 avos,
adicional por tempo de serviço, 13o salário proporcional, outras verbas-
Licença-Prêmio, 1/3 constitucional sobre as férias, ao 13o salário e as
férias de 1/3, relativo ao período compreendido entre maio de 2012 a
fevereiro de 2015, conforme descrito às fls. 38/44, desde que não
recebidas, além do levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, sem acréscimo de qualquer multa.
Em razão da sucumbência recíproca, as custas e despesas serão rateadas
entre as partes em igualdade de proporções. O réu pagará à autora
honorários advocatícios correspondentes a 15% da condenação e a
autora pagará ao réu honorários no valor equivalente a 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013857-83.2016.8.26.0019 - Voto no 20395
3
condenação, observada a gratuidade de justiça concedida.
Inconformado,
apela
o
Município
de
Americana pugnando pelo reconhecimento da nulidade do contrato de
trabalho após a expiração do seu prazo inicial (fls. 536/539).
Por sua vez, apela a autora alegando preliminar
de nulidade por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela total
procedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 540/561).
Contrarrazões às fls. 565/574 e 576/583.
É o relatório.
A princípio, impõe-se o afastamento da
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa aventada pela autora
em suas razões de recurso. De fato, em que pesem suas alegações,
verifica-se que os autos foram suficientemente instruídos, inclusive com
produção de prova pericial (fls. 350/369 e 481/486), possibilitando o
convencimento da magistrada a quo.
Outrossim, verifica-se que a sentença está
devidamente fundamentada.
No mérito, os recursos interpostos não
comportam provimento, pelos motivos a seguir expostos.
A autora ajuizou a ação para o recebimento de
verbas trabalhistas, alegando que foi contratada como servidora
temporária pelo Município de Americana, para exercer o cargo de
Varredor 2 pelo período inicial de 06 meses, com base na Lei Municipal
no 2.528/1991, tendo ocorrido a contratação por diversos períodos, sendo
que sua demissão ocorreu em 16.6.2015 (fl. 28).
Em razão de sua dispensa, após o último
período trabalhado para a Municipalidade (de 23.01.2012 a 16.6.2015),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013857-83.2016.8.26.0019 - Voto no 20395
4
reputa fazer jus ao recebimento de verbas trabalhistas.
Pois bem. A r. sentença é irreparável e deve ser
integralmente mantida.
A princípio, cumpre salientar que razão não
assiste ao Município ao pugnar pela nulidade do contrato e consequente
inexistência de valores a serem pagos à autora após a expiração do seu
prazo inicial, sob pena de enriquecimento sem causa da municipalidade.
De fato, da detida análise dos autos verifica-se
que o próprio Município reconheceu, por ocasião da rescisão do contrato
de trabalho, a existência de saldo de salário e demais direitos, tanto que
tal reconhecimento resultou à autora um crédito no valor de R$ 4.584,
68 (fls. 38/52).
Como
bem
salientado
pela
magistrada
sentenciante:
“No Termo de Rescisão do Contrato de
Trabalho (fls. 38/52) foi reconhecido, pelo requerido, saldo de 16 dias
do mês de julho de 2015, com reflexo no adicional de insalubridade,
férias proporcionais de 12/12 avos, adicional por tempo de serviço, 13o
salário proporcional, outras verbas
Licença Prêmio, um terço
constitucional sobre as ferias, outras verbas descritas como 95.1 média
HE férias, que resultaram, a favor da parte autora no crédito de R$
4.584,68, válido para o mês de fevereiro de 2015. Assim e considerando
que o documento foi emitido pelo próprio réu, não vejo como afastar a
incidência destas verbas, diga-se, até a presente data não quitadas. A
ilegalidade da prorrogação do contrato de trabalho não pode servir de
sustentáculo ao não pagamento das verbas devidas, vez que o serviço foi
devidamente prestado pela parte autora. Qualquer entendimento diverso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013857-83.2016.8.26.0019 - Voto no 20395
5
causaria o enriquecimento ilícito por parte do réu. Por outro lado e
considerando que não há provas no sentido de que a parte autora tenha
se submetido a concurso público para o período posterior ao acima
declinado, devida apenas as verbas previstas no artigo 7o c.c artigo 39,
§ 3o da Constituição Federal, vez que sua demissão, a qualquer tempo, é
permitida e regida pelos critérios de conveniência e oportunidade da
administração pública” (fls. 530/531).
Assim, tem-se que a ré deixou de pagar verbas
contratuais e rescisórias à demandante, razão pela qual bem prolatada a
condenação da Municipalidade, nos termos assentados na r. sentença,
que fica integralmente mantida.
Por fim, desprovidos os apelos, não há falar-se
em majoração da verba honorária nessa fase recursal.
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
aos
recursos.

ISABEL COGAN
Relatora